Tribunal: STJ
Processo: 5001168-60.2022.8.24.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2595323 - SC(2024/0098113-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
RENATO MARCHENA DO PRADO PACCA - RJ079733
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - MG190794
ARTHUR MENDES LOBO - MG092356
YURI MELLO DE AGUIAR - RJ241459
ALANA DOS REIS FERNANDES - RJ262764
LUIZ EDUARDO ALVES DE LEMOS - RJ259191
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
AGRAVADO
: MARY CHARLOTTE BORGES GROSSL DE MELLO
AGRAVADO
: CLAUDIO CEZAR DE MELLO
ADVOGADO
: GIANCARLO GROSSL - SC024329
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM
PACTO ADJETO DE HIPOTECA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
AFASTADA. PRESCRIÇÃO. ÓBICES DAS SÚMULAS
E
284/STF
283/STF.
CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
. TABELA PRICE. MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 282/STF
1. Inexistente negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina
suficientemente as questões essenciais à solução da controvérsia.
2. Prescrição: ausência de indicação de dispositivo legal federal específico para o
termo inicial e não impugnação do fundamento autônomo de interrupção pela citação
na ação de prestação de contas. Incidência das Súmulas
e
284/STF
283/STF.
3. Capitalização anual de juros: necessidade de previsão contratual expressa e de
prequestionamento específico.
.
Súmula 282/STF
4. Tabela Price: apreciação condicionada a prova técnica e premissas fáticas, não
viável na via especial sem os requisitos processuais atendidos.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56447800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:16:09
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 80e5a6f6-2fea-494a-ab54-a17410babd44

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:16:09
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 80e5a6f6-2fea-494a-ab54-a17410babd44

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2595323 - SC(2024/0098113-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
RENATO MARCHENA DO PRADO PACCA - RJ079733
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - MG190794
ARTHUR MENDES LOBO - MG092356
YURI MELLO DE AGUIAR - RJ241459
ALANA DOS REIS FERNANDES - RJ262764
LUIZ EDUARDO ALVES DE LEMOS - RJ259191
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
AGRAVADO
: MARY CHARLOTTE BORGES GROSSL DE MELLO
AGRAVADO
: CLAUDIO CEZAR DE MELLO
ADVOGADO
: GIANCARLO GROSSL - SC024329
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM
PACTO ADJETO DE HIPOTECA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
AFASTADA. PRESCRIÇÃO. ÓBICES DAS SÚMULAS
E
284/STF
283/STF.
CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
. TABELA PRICE. MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 282/STF
1. Inexistente negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina
suficientemente as questões essenciais à solução da controvérsia.
2. Prescrição: ausência de indicação de dispositivo legal federal específico para o
termo inicial e não impugnação do fundamento autônomo de interrupção pela citação
na ação de prestação de contas. Incidência das Súmulas
e
284/STF
283/STF.
3. Capitalização anual de juros: necessidade de previsão contratual expressa e de
prequestionamento específico.
.
Súmula 282/STF
4. Tabela Price: apreciação condicionada a prova técnica e premissas fáticas, não
viável na via especial sem os requisitos processuais atendidos.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra decisão singular da minha
lavra em que neguei provimento ao agravo em recurso especial, por entender:

a) inexistente negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão estadual apreciou
de forma fundamentada as questões essenciais (fls. 1365-1367);
Documento eletrônico VDA56171314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:56
Código de Controle do Documento: 732c6313-4753-46d6-b0ba-1edd9bafb3e6

b) quanto à prescrição, incidência dos óbices das Súmulas
por ausência
284/STF,
de indicação de dispositivo legal federal para o termo inicial, e
por não
283/STF,
impugnação de fundamento autônomo relativo à interrupção pela citação na ação
de prestação de contas (fl. 1367);
c) quanto à capitalização anual de juros, ausência de prequestionamento
específico e necessidade de previsão contratual expressa
), não
(Súmula 282/STF
verificada (fl. 1368);
d) possibilidade de revisão de contrato findo, nos termos da jurisprudência desta
Corte (fl. 1366).

Nas razões do presente agravo interno, a agravante alega, em síntese,
negativa de prestação jurisdicional quanto aos pontos: termo inicial da prescrição,
capitalização anual de juros (art. 591 do Código Civil) e necessidade de perícia sobre
Tabela Price conforme
; sustenta que o termo inicial da prescrição seria
Tema 572/STJ
a data da assinatura do contrato; defende a validade da capitalização anual e da
cláusula CET à luz dos arts. 113 e 422 do Código Civil; e aponta divergência
jurisprudencial (fls. 1373-1402).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fls. 1407-1408).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, os autores ajuizaram ação revisional de contrato bancário
referente à escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de hipoteca,
buscando afastar a capitalização mensal de juros, a aplicação da Tabela Price e a
cobrança do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET, além da repetição de
indébito e suspensão da execução conexa (fls. 1097-1102).
A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição e extinguiu o feito, nos
termos do
II, do Código de Processo Civil (fl. 1097).
art. 487,
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento à apelação para
afastar a prescrição, julgar o mérito em causa madura, vedar a capitalização mensal de
juros, afastar a Tabela Price e o CET, determinar repetição simples do indébito e
manter suspensa a execução até a apuração do saldo devedor, fixando honorários
sobre o valor da causa (fls. 1098-1103).
O acórdão foi assim ementado:

ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE
HIPOTECA FIRMADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
REVISÃO DE CONTRATO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO ANTE O
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. APELO
DOS DEMANDANTES. CONTRATO FIRMADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL
DE 1916. IMPERIOSA INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028
DO ATUAL CÓDIGO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO REGULADO
PELO
APLICÁVEL À HIPÓTESE.
CC/1916
Dispõe o
do atual Código Civil que "serão os da lei anterior os prazos,
art. 2.028
quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já
houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada".
Documento eletrônico VDA56171314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:56
Código de Controle do Documento: 732c6313-4753-46d6-b0ba-1edd9bafb3e6

CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OBRIGAÇÃO COM PRESTAÇÕES
PERIÓDICAS. MARCO INICIAL FIXADO PELO VENCIMENTO DA ÚLTIMA
PARCELA. CITAÇÃO VÁLIDA EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PRETÉRITA QUE, ADEMAIS, TEM O CONDÃO DE INTERROMPER A
PRESCRIÇÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. PRECEDENTE
DO STJ. PRESCRIÇÃO, PORTANTO, NÃO CONSUMADA.
O termo inicial da contagem do prazo prescricional de obrigação com prestações
periódicas, corresponde ao vencimento da última parcela O Superior Tribunal de
Justiça possui entendimento no sentido de que " A citação válida em ação de
prestação de contas anteriormente ajuizada, no prazo e na forma da lei processual
é suficiente para interromper a prescrição para o ajuizamento de ação de revisão
de cláusulas contratuais referente ao mesmo contrato". (AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em
1.990.413/PR,
28.03.2022).
PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO.
Se os autos versam questão exclusivamente de direito e a causa está apta a
receber julgamento, pode o Tribunal julgar desde logo a lide.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PRÁTICA VEDADA NA HIPÓTESE,
ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
É proibida a capitalização mensal de juros, quando não admitida por lei, como
ocorre no caso de financiamentos imobiliários. Em se tratando de contrato
celebrado anteriormente ao ano de 2000 e não subordinado às regras do SFH,
afasta-se a capitalização mensal de juros tendo em vista a ausência de previsão
legal.
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. INAPLICABILIDADE.
Não se admite a utilização da Tabela Price como método de amortização ou de
cálculo de juros por importar em evidente capitalização de juros, prática esta que é
proibida no caso vertente.
COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CET. JUROS MASCARADOS.
PREVISÃO DE FUNDO DE LIQUIDEZ. ONEROSIDADE VERIFICADA. ÍNDICE
INDEVIDO.
O Coeficiente de Equalização de Taxas - CET, embora de livre estipulação,
acarreta onerosidade excessiva ao contratante-aderente, uma vez que os
contratos de financiamento firmado entre o participante e a entidade de
previdência privada já prevêem mecanismos distintos para que as prestações e o
saldo devedor sejam atualizados.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DO ERRO.
DEVOLUÇÃO SIMPLES.
É pacífico o entendimento de que a repetição do indébito independe de prova do
erro, conforme se extrai do teor da Súmula n. 322, editada pelo Superior Tribunal
de Justiça: "para repetição de indébito, nos contratos de abertura de crédito em
conta corrente, não se exige a prova do erro". Em atenção ao entendimento
exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a restituição dos valores deve se dar de
forma simples.
VERIFICADA CONEXÃO COM A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL FUNDADA NO CONTRATO SOB REVISÃO. REUNIÃO DO
FEITO, PORÉM, INCABÍVEL. SÚMULA 235 DO STJ. SUSPENSÃO DA AÇÃO
EXECUTIVA, POR OUTRO LADO, QUE SE REVELA PRUDENTE ATÉ QUE
SEJA APURADO O REAL SALDO DEVEDOR.
A se considerar que a conexão visa a junção das ações para julgamento
simultâneo com o preciso escopo de evitar posicionamentos conflitantes para cada
qual, desaparece esta necessidade quando uma das causas já foi julgada posto
que, no estágio em que se encontram cada uma das demandas, o julgamento
Documento eletrônico VDA56171314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:56
Código de Controle do Documento: 732c6313-4753-46d6-b0ba-1edd9bafb3e6

conjunto e simultâneo não mais se cogita. O entendimento do STJ é no sentido de
que o ajuizamento de ação revisional não obsta, por si só, a execução do título.
Todavia, a critério do Julgador, se considerar medida razoável no caso concreto, a
execução pode ser suspensa até o trânsito em julgado da ação revisional, desde
que haja garantia do Juízo.
APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CAUSA
JULGADA PROCEDENTE.

Os embargos de declaração foram acolhidos em parte para correção de erro
material quanto ao valor da causa e rejeitados quanto às demais questões (fls. 1144-
1152).
O acórdão tomou a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO DOS DEMANDANTES PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PARA
SANAR ERRO MATERIAL CONSTATADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
DEMANDADA. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 1.022
Bem esclarecidas as questões no acórdão, é inviável rediscutir a decisão
objurgada, em se tratando de embargos declaratórios, quando este não apresentar
quaisquer dos vícios dispostos no
do Código de Processo Civil. A
art. 1.022
finalidade dos embargos de declaração é meramente integrativa, de modo que
apenas em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes, que
devem, necessariamente, decorrer da presença de alguma das máculas
apontadas e não da mera rediscussão da matéria.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DEMANDADA. REJEITADOS.

No caso, a decisão agravada delineou, com clareza, a inexistência de
negativa de prestação jurisdicional. Transcrevo, por pertinente: “Ausência de violação
dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois, embora rejeitados os
embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo
Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada” (AgInt no
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1131853/RS
DJe
, fundamento aplicado ao caso (fl. 1367).
8/2/2018,
16/2/2018)
No tocante à prescrição, o agravo interno insiste no termo inicial na
assinatura do contrato, sem indicar dispositivo legal federal específico para o termo
inicial nas ações revisionais e sem impugnar fundamento autônomo da decisão
agravada sobre a interrupção pela citação na ação de prestação de contas (fl. 1367).
O acórdão estadual registrou expressamente: “A citação válida em ação de
prestação de contas anteriormente ajuizada [...] é suficiente para interromper a
prescrição para o ajuizamento de ação de revisão” (fls. 1099-1100). A decisão
agravada assentou a incidência das Súmulas
e
o que se mantém.
284/STF
283/STF,
A agravante não rebateu, de modo objetivo e suficiente, o fundamento da
interrupção, atraindo o óbice sumular (fl. 1367).
Quanto à capitalização anual de juros, a decisão agravada consignou que a
cobrança depende de previsão contratual expressa e de prequestionamento, não
Documento eletrônico VDA56171314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:56
Código de Controle do Documento: 732c6313-4753-46d6-b0ba-1edd9bafb3e6

verificados, aplicando a
: “A análise de questão formulada no recurso
Súmula 282/STF
especial somente é possível nesta Casa se constatado o devido prequestionamento
[...]” (AgInt no
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp 1.502.771/PR
Turma, julgado em
DJe
, fundamento reproduzido (fl. 1368).
16/8/2016,
30/8/2016)
O agravo interno não indica trecho do acórdão estadual que tenha
enfrentado o
do Código Civil, limitando-se a sustentar, em tese, a sua
art. 591
aplicação.
No que respeita à Tabela Price, a decisão agravada assinalou que o
contrato é de 1992, não sujeito às regras do SFH e sem previsão legal para
capitalização mensal, e que a apreciação da legalidade da Tabela Price envolve
matéria fática, com necessidade de prova técnica conforme o
, cuja
Tema 572/STJ
análise não se viabiliza no recurso especial sem o necessário prequestionamento e
sem a indicação adequada de dispositivos legais pertinentes (fls. 1367-1368).
A agravante reiterou o pedido de perícia, mas não infirmou os fundamentos
processuais da decisão agravada.
Por fim, quanto à possibilidade de revisão de contrato findo, a decisão
mencionou o entendimento consolidado nesta Corte, aplicável ao caso (fl. 1366).
Nesse contexto, não há argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada.
A negativa de prestação jurisdicional não se configura, e remanescem os
óbices sumulares e processuais enfrentados na decisão singular.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:56
Código de Controle do Documento: 732c6313-4753-46d6-b0ba-1edd9bafb3e6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.595.323 / SC
Número Registro: 2024/0098113-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50011686020228240058
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
RENATO MARCHENA DO PRADO PACCA - RJ079733
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
SOC. de
ADV.
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - MG190794
ARTHUR MENDES LOBO - MG092356
YURI MELLO DE AGUIAR - RJ241459
ALANA DOS REIS FERNANDES - RJ262764
LUIZ EDUARDO ALVES DE LEMOS - RJ259191
AGRAVADO
: MARY CHARLOTTE BORGES GROSSL DE MELLO
AGRAVADO
: CLAUDIO CEZAR DE MELLO
ADVOGADO
: GIANCARLO GROSSL - SC024329
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA56428094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:11:41
Código de Controle do Documento: 2e897dcc-85a2-4dc8-a945-4d96fb6ba22e

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
RENATO MARCHENA DO PRADO PACCA - RJ079733
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - MG190794
ARTHUR MENDES LOBO - MG092356
YURI MELLO DE AGUIAR - RJ241459
ALANA DOS REIS FERNANDES - RJ262764
LUIZ EDUARDO ALVES DE LEMOS - RJ259191
AGRAVADO
: MARY CHARLOTTE BORGES GROSSL DE MELLO
AGRAVADO
: CLAUDIO CEZAR DE MELLO
ADVOGADO
: GIANCARLO GROSSL - SC024329
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:11:41
Código de Controle do Documento: 2e897dcc-85a2-4dc8-a945-4d96fb6ba22e